Tribunal: TJBA
Processo: 0302654-53.2013.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0302654-53.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Carlito de Souza Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 25 de novembro de 2012, por volta das 01h30, na Rua Vila Nova, quadra 02, lote 33, bairro Portão, no município de Lauro de Freitas/BA, ter desferido diversos golpes de faca em face da vítima Odeilton Conceição Santos, sendo esta a causa do seu óbito. 2. Preliminarmente, deve ser afastada a arguida nulidade referente a inobservância ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, tendo em vista que não restou demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 3. Acerca da legítima defesa, vale ressaltar que, para o reconhecimento desta hipótese de absolvição, faz-se imprescindível que a tese esteja comprovada de forma robusta, indene de dúvidas perante o Juízo, não se aplicando, portanto, ao caso em comento. 4. Havendo dúvidas quanto a tese sustentada pela defesa, acerca da legítima defesa, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 5. Descabido, ainda, o afastamento da qualificadora reconhecida pela sentença de piso, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017) 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0302654-53.2013.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, no qual figura como Recorrente Carlito de Souza Santos e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .